Tribunal: STF
Processo: ARE 1346513
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSO CIVIL. AGRAVO LEGAL EM APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO. REENQUADRAMENTO DOS SERVIDORES POR FORÇA DA LEI 5645/1970. REPOSICIONAMENTO DECORRENTE DA CHAMADA 12 REFERÊNCIAS. 



    1. O enquadramento do cargo se fez por ocasião do advento da Lei e do Decreto n. 1.341/74, ou seja, anteriormente à aposentadoria, visto que ocorrida em 27.10.77 (fl.66). Assim, à propositura da ação em 1992 já havia sido atingida pela prescrição a pretensão à reanálise da questão. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 



    2. Ao caso não se aplica o artigo 20 do ADCT/88, cumulado com o artigo 40, §4º, da Constituição, porquanto não se trata de hipótese em que determinado benefício foi atribuído exclusivamente aos servidores da ativa e denegado aos servidores aposentados. Ademais, como dito, o reenquadramento de funções é até mesmo anterior à aposentadoria. 



    3. Quanto à questão das chamadas '12 referências', segundo ponto da demanda, tratou-se de extensão administrativa de reposicionamento anteriormente adotada pelos Ministérios Militares. Porém, tal extensão não atingiu os servidores inativos, conforme revelam os atos em questão, em especial o OC n. 08/85. Por isso que, especificamente quanto aos inativos aposentados anteriormente, a hipótese se enquadra no art. 20 do ADCT/88, que determinou a revisão com aplicação de todos os benefícios concedidos aos servidores da ativa até então negados aos aposentados. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 



    4. Não tem previsão legal o reposicionamento integral em doze referências, pois a concessão estava vinculada aos critérios e limites estabelecidos pelo mencionado Ofício Circular DASP n. 8/85, que condicionava a benesse aos requisitos nela estabelecidos. Ressalte-se ainda que dita progressão não seria possível se o servidor já ocupasse a última referência na escala funcional. 



    5. Nas condenações impostas contra a Fazenda Pública, os juros de mora devem incidir a partir da citação (artigo 219 do CPC), observando-se, na esteira do entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores, o princípio tempus regit actum da seguinte forma: a) até a publicação da Medida Provisória n.º 2.180-35, de 24.08.2001, que acresceu o artigo 1º F à Lei n.º 9.494/97, aplica-se o percentual de 1% ao mês; b) a partir de 24.08.2001, data da publicação da Medida Provisória n.º 2.180-35, até o advento da Lei n.º 11.960, de 30.06.2009, que deu nova redação ao artigo 1º F à Lei n.º 9.494/97, aplica-se o percentual de 0,5% ao mês; c) a partir da publicação da Lei n.º 11.960/2009, em 30.06.2009, aplica-se o percentual estabelecido para a caderneta de poupança (Resp 937.528/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJE 1º/9/11). 



    6. Agravo legal a que se dá parcial provimento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 55, da Constituição Federal de 1967 - Ementa 1 de 1969.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Reenquadramento e equiparação. Padrão inicial de vencimento. Irredutibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofenda reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.190.688/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 11/6/19).



     



    No mesmo sentido: AI nº 862.764/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 8/8/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente